Tribunal: TJDFT
Processo: 0754092-32.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0754092-32.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WATOCON ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI RECORRIDO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS DECISÃO Defiro a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento, excluindo-o, por consequência, da sessão virtual designada anteriormente. Brasília/DF, 15 de setembro de 2022. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora